Tribunal: TJDFT
Processo: 0732738-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0732738-57.2025.8.07.0000 AUTOR: MARLETE RODRIGUES LOPES REU: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES DECISÃO 1. MARLETE RODRIGUES LOPES ajuizou ação rescisória contra a MICHELLE DA COSTA TAVARES e OUTROS para desconstituir a sentença proferida na ação de imissão de posse no 0707763-65.2021.8.07.0014 que julgou procedente a pretensão dos então autores, e determinou a imissão de posse do imóvel localizado na QE 40, Rua 20, Lote 27, apartamentos 202 e 203, Polo de Modas, Guará II. 2. A autora alega a existência de prova nova a fundamentar a admissibilidade da rescisória, art. 966, inc. VII, do CPC, consistente em documentos oficiais que atestam o início do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel para a Terracap, em face do inadimplemento contratual dos réus, devedores fiduciários. 3. Argumenta que o acórdão rescindendo “[...] partiu de premissas fáticas e jurídicas que se revelaram insustentáveis, não apenas por fatos novos que fulminam o direito material dos Réus, mas também por se constituir em um ponto isolado e dissonante da jurisprudência já consolidada por esta Egrégia Corte em casos idênticos, envolvendo o mesmo empreendimento e as mesmas partes.” (id. 74893290, pág. 3) 4. Assevera que há violação à norma jurídica, o que embasa a admissibilidade da ação rescisória com fundamento no art. 966, inc. V, do CPC porque a decisão rescindenda, ao conceder a posse de forma absoluta e incondicionada, violou os princípios do “pacta sunt servanda”, da boa-fé objetiva, art. 422 do CC e a cláusula VI da Escritura Pública de Compra e venda. 5. Aduz que o acórdão viola o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, art. 884 do CC, e o direito de retenção, art. 1.219 do CC. 6. Defende a inaplicabilidade da Súmula 619 do STJ. 7. Alega que o julgado deve ser rescindido por dolo da parte vencedora, art. 966, inc. III, do CPC que ocultou fatos essenciais da lide para induzir o Juiz a erro. 8. Sustenta a necessidade de observância do art. 926 do CPC. 9. Pleiteia o benefício da gratuidade de justiça e a concessão da tutela de urgência para “[...] para determinar a imediata suspensão de todos os atos executórios nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707763- 65.2021.8.07.0014, em especial o cumprimento de qualquer mandado de imissão na posse, até o julgamento final da presente Ação Rescisória; [...]” 10. Intimada a comprovar a alegada hipossuficiência (id. 74982772), a autora recolheu as custas iniciais da ação rescisória (id. 75097670). Intimada a recolher o depósito prévio (id. 75141262), a autora cumpriu a determinação (id. 76061661). 11. É o relato. Decido. 12. A autora propõe a presente ação rescisória embasada em três fundamentos: (i) a existência de documento novo, art. 966, inc. VII, do CPC; (ii) a manifesta violação à norma jurídica, art. 966, inc. V, do CPC, e a (iii) existência de dolo da parte vencedora, art. 966, inc. III, do CPC. (i) Da alegada existência de documento novo, art. 966, inc. VII, do CPC 13. Sobre a admissibilidade de ação rescisória com fundamento na existência de documento novo, art. 966, inc. VII, do CPC, a jurisprudência do STJ adota o entendimento de que tal documento deve ser existente à época em que proferida a decisão rescindenda, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO EM AÇÃO DE RETROCESSÃO, COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA. PROVA NOVA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DOCUMENTO JÁ EXISTENTE À ÉPOCA DA DECISÃO RESCINDENDA, MAS IGNORADO PELO AUTOR OU DO QUAL NÃO PÔDE FAZER USO. PROVA OBTIDA EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. I - Nesta Corte, trata-se de ação rescisória, objetivando desconstituir o acórdão do REsp n. 1.600.901/MA, de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, sob o fundamento de obtenção de prova nova apta a rescindir o julgado. II - O autor fundamenta seu pedido rescisório na obtenção de documento novo capaz de provar que, na realidade, a alegada tredestinação ilícita - decorrente da alteração dos registros imobiliários para outra pessoa que não o Estado do Maranhão, que desapropriou a área que pertencia ao autor - ocorreu no ano de 2010. Para tanto, apresenta o Ofício n. 1.966, expedido pela 1a Zona de Registro de Imóveis de São Luís, no qual se afirma, categoricamente, que sobre a área cuja titularidade pertencia ao autor (Lote 30 da Quadra 99 do Loteamento Expansão Renascença), foi sobreposta a matrícula de n. 82.509, do Livro 2-RJ, de fl. 134. Entretanto, o documento novo que permite o manejo da rescisória, com base no art. 966, VII, do CPC, é aquele já existente à época da decisão rescindenda, mas que era ignorado pelo autor ou do qual ele não pôde fazer uso. Nesse sentido: AR 5.340/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe 18/4/2018; AR 3.785/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/2/2014, DJe 10/3/2014. III - Destaco, ainda, que "A previsão do art. 966, VII, do CPC/15 não se refere à descoberta, pelo interessado, de fato novo, cuja existência ignorava, não servindo de oportunidade para se reabrir o contraditório e questionar fato incontroverso no processo originário". (AR 5.905/PR; relatora Ministra Nancy Andrighi; revisor Ministro Luis Felipe Salomão; Segunda Seção; Data do Julgamento 28/4/2021; DJe 10/5/2021). No presente caso, conforme narrado, a prova obtida pelo autor (em 2019) ocorreu em momento posterior ao trânsito em julgado (em 2017), razão pela qual se mostra inviável a discussão do tema em ação rescisória. IV - Agravo interno improvido.” (AgInt na AR n. 7.544/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 28/11/2023, DJe de 30/11/2023. – g.n.) “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC/15. COMPREENSÃO DO TRIBUNAL A QUO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DOCUMENTO NOVO. ACÓRDÃO LOCAL AMPARADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que o Tribunal a quo dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. Consoante decidido por esta Corte, "a prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII do Código de Processo Civil de 2015, é aquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, capaz de assegurar, por si só, um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido" (AgInt na AR 6.783/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 29/11/2021). 3. No caso concreto, o Tribunal a quo julgou improcedente a ação rescisória, ao fundamento de que o documento apresentado seria posterior ao trânsito em julgado do decisum rescindendo, motivo pelo qual não se enquadra no conceito de documento novo apto a ensejar o manejo de ação rescisória. 4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, a fim de afastar a qualificação do documento como novo e de infirmar o admitido erro de fato, demandaria, necessariamente, indispensável reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.211.093/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023. – g.n.) 14. A r. sentença objeto de pedido de rescisão na presente ação foi proferida no dia 20/1/2025 (id. 75110858) e transitou em julgado em 14/4/2025 (id. 75112810). O documento novo que embasa a pretensão rescisória da autora, uma comunicação encaminhada pela Terracap ao 4o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília – DF que solicita a intimação dos devedores fiduciantes para pagar o débito sob pena de constituição em mora e consolidação da posse, é datado de 13/5/2025, posterior portanto à data em que proferida a r. sentença rescindenda, de forma que, segundo jurisprudência do STJ não se configura um documento novo necessário a embasar ação rescisória. 15. Em conclusão, a ação rescisória não é cabível com esse fundamento. (ii) Da alegada violação manifesta à norma jurídica, art. 966, inc. V, do CPC. 16. Quanto a violação à norma jurídica, art. 966, inc. V, do CPC, a autora alega violação ao “pacta sunt servanda”, à boa-fé objetiva, art. 422 do CC, ao princípio de vedação ao enriquecimento ilícito, art. 884 do CC e ao direito de retenção, art. 1.219 do CC. 17. A r. sentença rescindenda, ao examinar os fatos objeto da ação de imissão de posse, concluiu que a ocupação exercida pela apelante-ré sobre o imóvel estava revestida de má-fé porque a ocupante detinha ciência do vício que incidia sobre essa ocupação, o que afastou o seu direito à manutenção de posse ou retenção por benfeitorias. Ademais, concluiu que os réus adquiriram a propriedade do imóvel em leilão realizado pela então proprietária do bem, Terracap, de forma regular e legal, in verbis: “[...] Autores comprovaram a propriedade do imóvel por meio de documentos, como o edital de leilão, a carta de arrematação e a escritura pública de compra e venda. A posse injusta da ré é demonstrada pela sua permanência no imóvel após a consolidação da propriedade em nome dos autores. A jurisprudência consagrada na Súmula 619 do STJ dispensa qualquer dever de indenização por benfeitorias em situações de ocupação precária de bens públicos ou arrematados em hasta pública, como no caso em exame. Ficou comprovada a ciência do réu acerca da perda de eventual direito sobre o imóvel, conforme as informações constantes da matrícula e os desdobramentos do processo de consolidação da propriedade pela TERRACAP. Nesse contexto, a posse exercida pela parte ré revela-se injusta e contrária ao direito de propriedade garantido aos autores. Ressalta-se que a ocupação de boa-fé não pode ser alegada, pois os elementos constantes dos autos demonstram que a parte ré tinha ciência do vício que lhe retirava qualquer legitimidade para a manutenção da posse ou retenção por acessão ou benfeitoria. [...] A alegação da ré sobre posse mansa, pacífica e de boa-fé não procede. A boa-fé se extingue quando o possuidor toma conhecimento de que não possui mais o direito de posse sobre o bem. No caso em tela, a ré tinha ciência da hasta pública e da perda da propriedade do imóvel. A partir desse momento, sua posse torna-se precária e de má-fé. A função social da propriedade não é um argumento válido para impedir a imissão na posse dos autores, legítimos proprietários do imóvel. A função social não se sobrepõe ao direito de propriedade, garantido constitucionalmente. A vasta documentação acostada aos autos, incluindo a certidão de matrícula do imóvel, comprova a propriedade dos autores e a posse injusta dos réus. Diante disso, a produção de provas adicionais se mostra desnecessária. [...] A posse exercida pela ré é considerada de má-fé, conforme demonstra o conjunto probatório dos autos. A ré, juntamente com os demais ocupantes do imóvel, tinha pleno conhecimento da propriedade fiduciária que recaía sobre o bem, conforme consta da matrícula do imóvel. A má-fé é evidenciada pelo fato de que a ré e os demais associados tinham ciência de que CLEITIANO, o antigo proprietário, não havia cumprido suas obrigações com a TERRACAP, resultando na consolidação da propriedade e na posterior alienação em leilão. A ré não pode alegar boa-fé, pois a informação da propriedade fiduciária estava devidamente registrada e averbada no registro do imóvel. Ao realizar negócios envolvendo o imóvel, o mínimo de diligência exigível seria a consulta da matrícula. O princípio da concentração da matrícula impede que terceiros questionem as informações ali contidas. [...]” 18. Uma vez reconhecida a má-fé no domínio exercido pela autora sobre o imóvel, não se verifica a existência de patente violação a qualquer dos dispositivos legais por ela apontados. 19. A jurisprudência do STJ adota o entendimento de que a admissibilidade da ação rescisória com fundamento na manifesta violação à norma jurídica, art. 966, inc. V, do CPC é situação excepcional, e demanda a existente de direta e nítida violação à norma jurídica, o que não se verifica do exame dos fatos objeto desta pretensão: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PARTICIPAÇÃO EM CONCURSO MEDIANTE LIMINAR DEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de ação rescisória, nos termos do art. 966, V e VIII, CPC/15, contra acórdão proferido pela Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell. 2. Acerca do inciso V do artigo 966 do CPC/15, esclarece-se que a ação rescisória é via processual excepcional, constituindo mecanismo destinada ao controle de decisão de mérito transitada em julgado, onde a violação da lei se mostra relevante, ou, ao menos, suficientemente duvidosa a ponto de justificar novo debate, porquanto deve-se respeitar a estabilidade das relações acobertadas pelo manto da coisa julgada, e, por conseguinte, o princípio da segurança jurídica. Precedentes. 3. No caso, em nova análise, constata-se que a fundamentação adotada pelo acórdão rescindendo não pode ser considerada como juridicamente insustentável ou teratológica, já que se restringiu a replicar a jurisprudência prevalecente no âmbito desta Corte Superior no sentido de que a medida liminar que não vem a ser confirmada em julgamento definitivo de mérito não enseja o direito líquido e certo do interessado em permanecer nas demais etapas do certame, inclusive o curso de formação ou a eventual investidura no cargo. 4. Quanto ao cabimento da ação rescisória com base em erro de fato, exige-se que não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o fato alegadamente equivocado. 5. Ocorre que o próprio autor em sua inicial consigna que "por diversas manifestações nos autos buscou provar que o recurso do Estado da Bahia foi protocolizado fora do prazo legal", e que "uma a uma foram todas rechaçadas". Assim sendo, verifica-se que não houve demonstração da manifesta violação à norma jurídica ou da existência de erro de fato. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt na AR n. 7.874/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 19/8/2025, DJEN de 22/8/2025.) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO RESCINDENDA BASEADA EM INTERPRETAÇÃO DE LEI CONTROVERTIDA NO TRIBUNAL. INSTRUMENTO RESCISÓRIO UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU MEIO DE UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 343/STF E DO TEMA 136/STF. PRETENSÃO DE SIMPLES REFORMA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Para a propositura da ação rescisória, nos termos do artigo 966, inciso V, e § 2.o, inciso II, do Código de Processo Civil, a violação à disposição expressa de lei exige que a norma tenha sido diretamente desrespeitada pela decisão que se pretende rescindir, de modo a emergir ofensa à sua literalidade. 2. No decisum unipessoal ora agravado, foi consignado que, além de não ter sido demonstrada a ocorrência de violação direta e literal à norma citada, o julgado atacado, ao contrário do que se alega, não divergia da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça ao tempo da sua prolação. Incidência da Súmula 343/STF e do Tema 136/STF. 3. Em prol de se preservar o instituto da intangibilidade da coisa julgada, a via rescisória não deve ser empregada como um recurso substitutivo não utilizado no tempo oportuno, nem serve para reparar uma possível injustiça da decisão final. 4. Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não infirmados por razões eficientes, é de ser rechaçada mera pretensão de reforma. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt na AR n. 7.856/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O erro de fato que autoriza a rescisão de julgado, nos termos do art. 966, VIII e § 1o, do CPC, caracteriza-se quando a decisão rescindenda tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, sem que tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o ponto. 2. A viabilidade da ação rescisória por ofensa manifesta a norma jurídica pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt na AR n. 6.602/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. TERRENO E MARINHA. DEMARCAÇÃO E REGISTRO DE IMÓVEL. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, DO CPC/2015. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), a ação rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC) exige que a interpretação dada pelo acórdão rescindendo seja de tal modo aberrante que destoe de modo manifesto da norma evidentemente extraída do dispositivo de lei. 3. No caso dos autos, a Corte de origem menciona que inexiste relação jurídica entre a União e a parte ré referente aos lotes objetos da controvérsia, apontando para a falta de prova da cadeia dominial dos imóveis suscitados. Firma o entendimento, ainda, de que não houve desrespeito ao princípio da continuidade registrária, tendo em vista os documentos aferidos que demonstram transmissões regulares e válidas da propriedade. 4. Dessa forma, nos termos da jurisprudência do STJ, alterar a convicção formada pelo Tribunal a quo, a fim de reconhecer a existência de ofensa à norma jurídica na espécie, demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável Recurso Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7 do STJ. Precedentes.5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.106.668/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 3/6/2025.) 20. Os argumentos apresentados pela autora não demonstram a frontal violação aos dispositivos legais apontados, mas simples inconformismo com a r. sentença proferida na ação de imissão de posse proposta pelos réus. 21. O simples inconformismo com o resultado do processo proposto contra a autora não é fundamento suficiente para o manejo da ação rescisória, que é medida excepcional para a desconstituição de coisa julgada, de forma que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 22. Em conclusão, a ação rescisória não é admissível com fundamento no art. 966, inc. V, do CPC. (iii) Da alegada existência de dolo da parte vencedora – art. 966, inc. III, do CPC 23. A autora fundamenta, ainda, sua pretensão rescisória no art. 966, inc. III, do CPC; defende que os réus agiram com dolo porque se utilizaram “[...] de ardis ou da ocultação de fatos essenciais para induzir o juiz a erro.” porque insistiram na imissão de posse, mesmo cientes do inadimplemento contratual, ocultando fato decisivo consistente na iminente perda do seu direito sobre o bem. 24. Conforme já apreciado no item (i) dessa decisão, os réus adquiriram o imóvel em leilão por escritura pública datada de 20/8/2021, propuseram a ação de imissão de posse e obtiveram decisão liminar favorável em 12/12/2021, decisão que foi mantida na sentença objeto deste pedido de rescisão proferida em 20/1/2025. 25. Assim, não se verifica a existência de dolo dos réus no pedido de imissão de posse uma vez que a ação foi proposta assim que adquirida a propriedade, em 2021. 26. Eventual inadimplemento contratual dos réus perante a Terracap, proprietária fiduciária do bem, é questão alheia à ação de imissão de posse proposta contra a autora, e que não pode ser considerada para fins de configuração do dolo que fundamenta a propositura da ação rescisória, conforme disciplina do art. 966, inc. III, do CPC, inclusive porque não fundamenta a decisão rescindenda. Sobre a questão, a lição de Humberto Theodoro Júnior em seu Curso de Direito Processual Civil, Vol. III, 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. Pág. 850: “655. Dolo ou coação da parte vencedora (art. 966, III) [...] Torna-se indispensável, para êxito da rescisória, na espécie em exame, que ocorra nexo de causalidade entre o dolo (violação da lealdade e da boa-fé) e o resultado a que chegou a decisão, como se depreende do texto do art. 966, III. [...] Deve-se, porém, atentar para o fato de que o dolo autorizador da rescisória não abrange os atos de má-fé anteriores ao processo, mas apenas o dolo processual, que vem a ser aquele praticado por meio de ato de litigância maliciosa durante a tramitação da causa em juízo.” 27. Logo, a ação rescisória não é admissível com fundamento no art. 966, inc. III, do CPC. 28. Isso posto, indefiro a petição inicial e extingo a ação rescisória, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 968, §3o, 330, inc. III, e 485, inc. I, todos do CPC. 29. Sem honorários, porque não aperfeiçoada a relação processual. 30. Intime-se. 31. Decorrido o prazo, uma vez que a inadmissibilidade da ação rescisória se dá por decisão monocrática (art. 968, inc. II, do CPC) e antes de aperfeiçoada a relação processual, à Secretaria para restituir o valor do depósito à autora e providenciar o arquivamento do processo. Brasília - DF, 16 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora